Tribunal: STF
Processo: RE 1544037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PEDIDO DE INGRESSO NO SISTEMA FIES. CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PREVISTA PELA LEI 10.260/2001. PORTARIA 38/2021 INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual se objetivava que a União, o FNDE, a Caixa Econômica Federal e o Centro Superior de Ciências da Saúde S/S Ltda. assegurassem o direito do Autor ao financiamento estudantil, com recursos do FIES, para cursar Medicina na referida IES. O Demandante foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.



    2. Na Apelação, o Particular alega que pretende a concessão de financiamento para cursar Medicina, porque não consegue sequer arcar com a despesa da matrícula na instituição de ensino. Assevera que se enquadra nos requisitos necessários para inscrição no processo seletivo. Defende que tem direito à educação e que há inconstitucionalidade nas Portarias de regência dos processos seletivos, especialmente a Portaria 38/2021, por limitarem o acesso à educação e desvirtuarem os objetivos do FIES, não atingindo a função social a que se propõe.



    3. O Autor aduz que tem direito ao financiamento estudantil porque preenche todos os requisites necessários para concessão do FIES, quais sejam: " possui nota no ENEM - após o ano de 2010- acima de 450 pontos; não zerou a pontuação referente a nota da redação no ENEM; possui renda familiar por pessoa da família inferior a 3 salários mínimos.



    4 . A Lei nº 10.260/2001, estabelece em seu art. 3º, §1º, II, desde a alteração promovida pela Lei nº 11.552/2007, que cabe ao Ministério da Educação editar regulamento sobre os casos de transferência de curso ou de instituição, concessão do financiamento, dentre outros temas.



    5 . Com efeito, disciplinou a matéria por meio das Portarias MEC nº 208/2019, MEC nº 534/2020, 535/2020 e 38/2021, prevendo os critérios de seleção de estudantes, atribuição das IES, dentre elas vincular-se ao programa e ofertar as vagas disponíveis, e o requisitos à concessão do financiamento estudantil.



    6. De se ver, portanto, que o arcabouço normativo aplicável ao objeto desta demanda determina que o ingresso no FIES depende de oferta de vaga e aprovação em processo seletivo respectivo, tendo como um dos critérios da fase de pré-seleção a nota do candidato no Enem.



    7 . Assim, não existe ilegalidade na adoção do critério objetivo para seleção de candidatos, notadamente considerando que esta ocorre em razão de limitações orçamentárias a serem observadas pelos órgãos públicos responsáveis pelo programa.



    8 . Depreende-se dos autos que a nota do Autor no ENEM 2021 foi 654,58. Logo, caso fosse reconhecida a existência de vaga não preenchida, ela deveria ser destinada ao candidato imediatamente subsequente àquele que teve a menor nota na chamada anterior. No caso dos autos, essa pessoa não seria a parte autora, que sequer se inscreveu no processo seletivo do FIES.



    9 . Não há que se falar em inconstitucionalidade/ilegalidade da Portaria MEC nº 38/2021, ao estabelecer necessidade de alcance de nota mínima no ENEM para obtenção de financiamento estudantil, sendo oportuno consignar que a necessidade de atender desempenho mínimo no ENEM já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Portaria MEC nº 21/2014, que continha a referida exigência, tendo decidido por sua constitucionalidade, no julgamento da ADPF nº 341.



    10. Apelação improvida. Condenação do Particular em honorários recursais, ficando majorado em 1% (um por cento) o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e IV; 6º; 37; 205; e 214, IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente